Tribunal: TCU
Processo: 031.447/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Santa Rita/PB em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho (falecido), ex-prefeito de Santa Rita/PB, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas, no exercício de 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o espólio do Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 212 do RI/TCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito; 9.3. notificar o espólio do Marcus Odilon Ribeiro Coutinho e o Fundo Nacional de Assistência Social da presente deliberação.